Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716823-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C.X.C. PASSARINHO - ARTIGOS ELETRONICOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por C.X.C. Passarinho - Artigos Eletrônicos contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal no que tange à exigibilidade do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022. 2. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. 3. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 4. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. Ao que parece, o Secretário de Fazenda não seria parte legítima, em Mandado de Segurança, para o pleito que versa sobre a possibilidade (ou não) de cobrança do ICMS/DIFAL após a edição da Lei Complementar no 190/2022, em relação aos princípios da anterioridade nonagesimal e do exercício. Se fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para tratar do assunto. 5. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 6. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é o que viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante defender os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. 8. Ademais, a Presidência deste Tribunal de Justiça, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” (TJDFT, SS 0706978-14.2022.8.07.0000, Presidência, Julgado em 11.04.2022). 9. Com base nessa determinação, não é possível qualquer provimento jurisdicional com efeito suspensivo da cobrança em desfavor do Distrito Federal, como aquele pretendido pela impetrante em sua petição inicial. DISPOSITIVO 10. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela cobrança e administração do ICMS/DIFAL, declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 11. Ao indicar a autoridade coatora, caberá à impetrante observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e na Lei no 11.697/2008 para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, também sob pena de indeferimento da inicial. 12. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre a decisão proferida pela Presidência deste Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 e, se o caso, adequar os pedidos formulados na petição inicial. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO